Tribunal: TJSP
Processo: 2043270-06.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – Constatada a omissão no que tange à manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso especial, devem ser acolhidos os embargos de declaração para proceder à nova análise de admissibilidade do recurso.
Acolhimento dos embargos.